Tribunal: TJDFT
Processo: 0733611-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a providenciar a internação do autor em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos do relatório médico e observada a lista de prioridade da Central de Regulação de Leitos Hospitalares da SES/DF. Ao analisar os embargos de declaração opostos pelo autor, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inaugural quanto ao custeio dos gastos com internação na rede privada.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Ente Federado para promover a sua transferência para leito de UTI da rede pública e a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora em hospital particular. Narrou que se sentiu mal e foi levado para uma consulta no Hospital São Francisco – Ceilândia, onde permanece internado em ambiente ambulatorial. Alegou, no entanto, que após ser examinado pelo médico e dada a gravidade do seu quadro de saúde, foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI. Destacou que tanto o Hospital, quanto seus familiares buscaram efetivar a sua transferência para a rede pública, sem sucesso. Sustentou não possuir condições de arcar com os custos da internação. Defendeu a necessidade em se destinar ou custear, urgentemente, em seu favor, vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no custeio, pelo Ente Público, dos gastos decorrentes da internação na rede privada desde o ajuizamento da ação. Em suas razões recursais, o autor alegou que a falta de assistência pública, aliada ao fato de que não dispõe de recursos que possam cobrir os gastos advindos de internação em hospital privado, tornaram necessário o ajuizamento desta demanda. Sustentou que a adequada assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado (arts. 204 e 207 da Constituição Federal). Afirmou que a espera pela transferência expôs o autor a gastos altíssimos, ao passo que, nesse interregno, já poderia ter sido transferido para leito regulado do próprio hospital em que se encontrava. Defendeu a necessidade do recorrido em arcar com os custos da internação na unidade privada, desde o ajuizamento da ação, no dia 19/06/2022, às 15h36, sem qualquer vinculação a tabela de preços do SUS. Requereu a reforma da sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

6. No transcurso do processo foi deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando ao Ente Público a imediata inclusão do autor na CRIH, caso ainda não estivesse incluído e sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), inclusive, avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada (ID 47217962).

7. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o autor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 19/06/2022, às 17h46, por força de mandado judicial e foi admitido em leito de UTI, do próprio Hospital São Francisco, em 19/06/2022, às 22h30, conforme Ofício no 22323/2022 (ID 47217992).

8. No caso em exame, não há determinação de internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, destacando-se que a decisão que deferiu a antecipação de tutela determinou que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH).

9. O Ente Público teve ciência da decisão no dia 19/06/2022, às 18h04 (ID 47217966) procedendo a efetiva internação em leito de UTI (Hospital São Francisco), no prazo de 4h26 da ciência da decisão (19/06/2022, às 22h30 - ID 47217992).

10. Não se verifica, nesta demanda, omissão estatal a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular, em razão da ausência de recusa injustificada da Administração Pública de fornecimento do serviço de saúde; ausência de determinação de internação imediata e cumprimento da ordem de internação em curto espaço de tempo desde a intimação.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Sem custas em face da gratuidade deferida ao recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.